Tribunal: TJDFT
Processo: 0729194-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729194-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: ENOCK CEDRO SAMPAIO AGRAVADO: THIAGO RABELO SAMPAIO, CLAYTON ANTONIO ESTANISLAU SAMPAIO, MARIA DENIZE FERREIRA SAMPAIO, SILENE FERREIRA SAMPAIO, LUIZ CARLOS ESTANISLAU SAMPAIO DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos de declaração, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo legal (art. 1.023, § 2°, c/c art. 183, ambos do CPC). Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora